Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO No momento, importa considerar que, a despeito do despacho em id. 38668101 e ofício expedido no id. 38690143, a carta precatória retornou sem qualquer diligência nos 2 (dois) endereços indicados (id. 40741043). Assim, existindo endereços ainda não diligenciados para citação, seria caso de devolução/expedição de precatória para cumprimento em tais endereços, não cabendo falar-se em citação por edital nessas condições. Por ora, no entanto, considerando as informações lançadas pelo oficial de justiça na certidão de id. 32000193, expeça-se novo mandado de citação da FOREST – COMUNICACAO SOCIOAMBIENTAL LTDA – ME, a ser cumprido pela via postal na SCRN CR 502, Bloco B, Sala 202, Parte I-2, No 68, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.720-502 (endereço atualmente arquivado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Independentemente da determinação supra, o impetrante deverá se manifestar quanto à subsistência do interesse processual, conforme o despacho de id. 40778481 (segundo parágrafo), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator